Tribunal: TJPA
Processo: 0008052-11.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
Processo nº 0008052-11.2013.8.14.0051
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 5ª vara cível de Santarém/PA
Apelante: EDIVAN ROCHA DOS SANTOS
Advogado: Defensoria Pública do Pará
Apelado: ELIANA COSTA DE SOUSA
Advogado: Cleiton Pinho de Carvalho - OAB/PA nº 15.748
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO.
PROVA NOS AUTOS DA JUSTA POSSE DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POR PARTE DO RÉU. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUSTO TÍTULO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão do Plenário Virtual, com início em 19 de outubro de 2020 e término em 27 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EDIVAN ROCHA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª vara cível de Santarém/PA (fls. 106/109), nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por ELIANA COSTA DE SOUSA, em seu desfavor, tendo sido o pedido julgado procedente para determinar a reintegração do imóvel situado à Rua Jutaí/PA, no Bairro de igual nome no município de Santarém/PA.

Em suas razões recursais (fls. 106/109), o apelante argumenta que é o real possuidor do imóvel, tendo uma posse justa, mansa e pacífica sobre o bem, ao contrário do alegado pela autora. Entende que a ausência de posse física por parte dela lhe impede de obter a procedência da presente ação, tendo o juízo de piso cometido
error in judicando
. Dessa forma, requer a reforma do julgado, com total improcedência do pedido.

Contrarrazões às fls. 127/134, tendo a apelada alegado, preliminarmente, a ausência de regularidade formal do recurso, haja vista que o recorrente deixou de impugnar os fundamentos da sentença, o que ensejaria o seu não conhecimento, nos termos do art. 514, II do antigo CPC. No mérito, refuta os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Processo redistribuído a mim às fls. 139.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
I - Preliminar de ausência de regularidade formal ante a não impugnação dos fundamentos da sentença.

Em suas contrarrazões, a apelada sustenta a ausência de regularidade do recurso de apelação, pois o apelante não teria impugnado expressamente os termos da sentença, o que tornaria forçoso o seu não conhecimento.

Compulsando os autos, tenho que não assiste razão à recorrida, senão vejamos. Na peça recursal de fls. 112/119, o apelante alega a ausência de posse por parte da autora da demanda, uma vez que teria ele a posse mansa, pacífica e justa do bem, assim como diante de sua boa-fé em exercer sobre ele atos de propriedade, sendo que a reclamante nunca teria havido para si o terreno fisicamente.

Em sua sentença, o juízo de piso, em sentido diametralmente oposto ao apelo, afirma que consta nos autos prova suficiente a indicar a justa posse por parte da autora, seja por meio das provas documentais trazidas com exordial, seja por meio da prova testemunhal produzida.

O recorrente não necessita impugnar os termos literais e expressos na sentença, basta que impugne a decisão nela contida e os argumentos em que se baseou, demonstrando sua irresignação de forma clara, a permitir à parte contrária o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que foi devidamente respeitado pelo recorrente
in casu.
É o que determina o princípio da dialeticidade.

De acordo com tal princípio,
¿O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do julgamento (error in judicando).¿
(Scapinella: 2020, p. 822). Exigência respeitada pelo presente apelo.

Dessa feita, conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
II - Mérito Recursal

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em identificar qual das duas partes detém efetivamente a justa posse do imóvel, considerando que a autora apresenta contrato de compra e venda como justo título de sua posse, enquanto o réu possui a detenção física do bem, permitindo que seu irmão o ocupe e habite.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

É sabido que a posse não expressa um direito, mas sim um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade. A condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Os presentes autos consistem em ação de reintegração de posse, ação possessória
estrito sensu
, devendo as partes e o julgador aterem-se, portanto, aos requisitos legais da posse para correto deslinde da demanda. Dito isso, tem-se seu conceito legal no art. 1.196 do CC/02, acima transcrito. Partindo da teoria objetiva de Jhering, a posse pressupõe que sobre a coisa o possuidor aja como se proprietário fosse, ainda que não mantenha contato físico com ela. De outro modo, a detenção da coisa não necessariamente induzirá a posse, pois pode haver a sua degradação, a deslegitimar o estado de fato diante de determinadas hipóteses legais, a exemplo do que se vê no art. 1.200 do CC/02, pela via de exclusão.

Em relação à posse defendida pela recorrida, tem-se como meios de prova o documento de fls. 18, consistente em contrato de compra e venda do terreno, apresentando como alienante a nacional Teresa Rebelo Magalhães e como adquirente a autora. Instrumento datado de 10.06.2012, porém com firma reconhecida em cartório somente em 04.07.2013. Boletim de ocorrência às fls. 20 e 22, noticiando os supostos esbulhos praticados pelo recorrente e seu irmão, tendo por objeto o imóvel sob litígio. Consta ainda boletim de fls. 21, no qual o nacional Odenor Silva Rebelo noticia também o esbulho de seu terreno, vizinho ao terreno da autora, por parte dos mesmos nacionais. Por fim, às fls. 23/29, croqui do imóvel e fotografias, permitindo a sua individualização.

Como provas documentais de suas alegações, o recorrente apresentou os documentos de fls. 44 - fotografia do imóvel já edificado; às fls. 45/46, consta conta de energia e informações cadastrais junto à Prefeitura, relativos ao imóvel localizado na rua Jutaí, nº 501 e no nome de Deusivan Rocha dos Santos e Edivan Rocha dos Santos, respectivamente; certidão negativa de débitos tributários, agora relativa ao imóvel sito à Rua Jutaí, nº 0, às fls. 48 (consultado o site da Prefeitura Municipal de Santarém, foi confirmado que a matrícula nº 01.27.043.0310.001 pertence ao imóvel nº 501); Declaração assinada pelo Sr. Mario Gomes Sousa, atestando que o réu é possuidor de um imóvel na comunidade, porém sem discriminar a localização do terreno na rua Jutaí (lacuna relativa à quadra está em branco), datada de 10.03.2006, todavia a firma somente fora reconhecida em 16.11.2012 (fls. 49). Juntou edital de alienação de bens públicos às fls. 50, datado de 03.04.2013, onde consta como requerente da área. Às fls. 51/59, documentos comprovando o pagamento do IPTU do imóvel no período de 23.11.2012 a 31.10.2013. Por fim, recibos de fls. 60/62, indicando a compra de materiais de construção.

Lembrando a natureza possessória da presente demanda, na qual se discute a existência de direitos decorrentes de um estado de fato, tenho que a prova testemunhal é de suma importância para o correto deslinde da causa, uma vez que todas os documentos apresentados são extremamente frágeis para atestar a realidade dos fatos. Isso porque o contrato de compra e venda, por si só, não atesta a posse, sendo facilmente forjável. O mesmo se diga sobre a declaração de posse conferida pelo presidente da comunidade, ainda mais quando a firma somente fora reconhecida seis anos após sua suposta expedição e não é indicado o número nem a quadra do terreno. A conta de energia encontra-se no nome do irmão do recorrente, enquanto todos os outros documentos estão em seu nome. Assim, necessário contrapor estes às demais informações prestadas pelas testemunhas, para que se possa valorá-los acertadamente.

Dito isso, passo a analisar as audiências de instrução e julgamento, cujos termos seguem às
fls. 90 e 94
dos autos. Ouvidos autora e réu, ambos confirmaram suas respectivas alegações. A testemunha
Tereza Rebelo Magalhães
, por sua vez, informou que o terreno pertencia a seu filho, que lhe passou uma procuração para vende-lo. Teria ela vendido parte do terreno à autora e outra parte a um rapaz que se encontrava no fórum no dia da audiência. Confirmou a veracidade do recibo de fls. 18, porém sem saber informar porque constou como proprietária no documento.

Mais à frente, foi ouvida a testemunha
Odenor Silva Rebelo
, que declarou ter também adquirido parte do terreno vendido por Tereza. Afirmou que comprou o imóvel há cerca de cinco anos e Eliana já era proprietária da outra porção. Segundo ele, dois anos após a compra, o réu e seu irmão invadiram os dois terrenos, porém ele apresentou o espelho do IPTU e o protocolo que possuía junto à PMS, o que fez o irmão do réu desocupá-lo meses depois. Quanto ao terreno de Eliana, este permanece ocupado pelo irmão do réu. Afirmou que, na ocasião da ocupação, os supostos invasores alegaram terem recebido os terrenos como doação por Mario Gomes, Presidente da Comunidade.

A testemunha
Mário Gomes Sousa
afirmou que o terreno foi inicialmente ocupado pelo réu em 2005, quando pertencia a Vicente Mileo. À época, a Prefeitura Municipal teria orientado os moderadores a apresentarem comprovante de compra e venda dos imóveis ou declarações da comunidade para regularizarem suas posses, porém não sabe informar se o réu assim o fez. Negou ter visto a autora na comunidade. Afirmou que o réu limpou a área, a cercou de um lado e construiu um barraco há cerca de 3 (três) anos. Segundo ele, o réu invadiu a área juntamente com vários outros posseiros, mas não sabe explicar porque ele somente edificou no local há 3 (três) anos, embora tivesse a posse do bem desde 2005.

Por fim, foi ouvida a testemunha
Maria Francisca Lira,
segundo a qual ela, o réu e outros moradores invadiram a área em fevereiro de 2005. Desconhece se o réu regularizou a posse junto à prefeitura, mas informou que ele construiu uma casa no terreno, no ano anterior (ano de 2014), na qual reside seu irmão, mas que ele próprio nunca morou no local.

Foram as provas carreadas aos autos.

O conjunto probatório indica que fora realizado contrato de compra e venda do imóvel em favor da autora em 10.06.2012 (fls. 18). As testemunhas Tereza Rebelo Magalhães e Odenor Silva Rebelo confirmaram ter ela comprado o terreno, o que atribui maior credibilidade ao documento referido. Consta nos autos ainda o boletim de ocorrência datado de 01.11.2012, noticiando a invasão do terreno da testemunha pelo réu e seu irmão, os quais supostamente também invadiram o terreno ora objeto da lide.

O depoimento da testemunha Mario Gomes Sousa atestaria a posse por parte do réu, todavia, contradiz-se com o testemunho da Sra. Maria Francisca Lira, a qual informou que o réu somente edificou no local no ano de 2014, enquanto o primeiro afirmou ter ele construído o barraco há mais de três anos, ou seja, em 2012.

Contrapondo os testemunhos fornecidos com a documentação apresentada pelas partes, vislumbro que todos aqueles relativos à regularização do imóvel datam do ano de 2012 em diante, salvo a declaração fornecida pelo Presidente da Comunidade, Sr. Mario Gomes, de fls. 49, sendo que a firma nela constante somente foi reconhecida em cartório em 16.11.2012, após a data apontada pela autora como data da primeira tentativa de esbulho, consoante boletim de ocorrência de fls. 20. Ademais, referido documento não indica qual o número do imóvel na rua Jutaí, nem a quadra, expressando apenas que o réu seria possuidor de um imóvel naquela rua, sem maiores detalhes que permitam sua individualização.

Interessante analisar que a declaração referida teria sido expedida em 10.03.2006 para fins de regularização do imóvel junto à Prefeitura, mas toda a documentação de regularização somente foi produzida no ano de 2012 em diante. Exemplo disso são as guias de IPTU constantes às fls. 51/59, pois aquelas relativas aos anos de 2011 (fls. 51) e 2012 (fls.52), na área indicativa do ¿sacado¿, informam como não identificado o titular. A primeira guia, embora relativa ao ano de 2011, somente foi expedida em 23.11.2012. O réu somente começa a aparecer como titular do bem às fls. 53, consistente na guia do exercício do ano de 2013. Como a declaração da testemunha foi reconhecida apenas em 16.11.2012, entendo que ela não possui maior valor probatório, pois fica evidente que foi usada pelo réu como forma de justificar seu esbulho.

Portanto, o que ressalta das provas contidas no processo é que a autora efetivamente comprou o imóvel da Sra. Tereza, na data mencionada, cuidando do terreno, cercando-o o limpando, adquirindo assim sua posse justa, mansa e pacífica, e o réu, sem qualquer justo título para isso, apossou-se do bem, agilizando a construção do barraco, como forma de dar publicidade à sua nova posse. Lembre-se, não é necessária a detenção física da coisa para configuração da posse. Não se pode exigir do possuidor que exerça fiscalização diária dele para evitar que um outro dele se aposse. Eventual invasão, como já há muito assentado na doutrina e jurisprudência, configura aquisição clandestina da posse, de modo a degradar a detenção, impedindo a tutela jurisdicional de tal situação fática. Quanto à natureza de tal posse, diz a doutrina de Venosa:
Posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas, artimanhas e ardis. Quem tem a posse justa não tem necessidade de ocultá-la. É no momento da aquisição da posse que se avalia a clandestinidade. Não é clandestina a posse obtida com publicidade e posteriormente ocultada. A inventividade humana para transgredir o justo é infinita. Examina-se o estado de clandestinidade no caso concreto. Não é necessária a intenção de esconder ou camuflar, porque o conceito é objetivo, como vimos. Para a clandestinidade da posse, é bastante que o possuidor esbulhado não o saiba: ¿a posse clandestina se estabelece às caladas, às ocultas daquele que tem interesse em preservá-la¿ (Pontes, 1977:69) É o ato de possuir clandestinamente que vicia a posse.

A clandestinidade da posse do recorrente diante da autora impede a sua proteção jurídica, pois o Direito não protege situações de ilicitude. É verdade que as demandas possessórias buscam resguardar estado de fato, tutelando-se uma aparência de propriedade, que pode mesmo não existir, porém tal proteção pressupõe uma situação de legalidade, sob pena dela ser afastada, como
in casu
.

A jurisprudência pátria, seguindo entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp nº 219-579/DF, reconhece a natureza clandestina ou violenta da posse obtida mediante invasão, impossibilitando sua proteção jurídica, senão vejamos:
PROCESSUAL - INTERDITO PROIBITÓRIO - INVASÃO - POSSE - ATO CLANDESTINO OU VIOLENTO - PODER DE POLÍCIA - CÓDIGO CIVIL, ARTs. 65 e 497. I - O Art. 65 do Código Civil não veda ao Distrito Federal o exercício do poder de polícia em relação ao uso dos imóveis urbanos, nem outorga posse a invasores confessos. A ampliação do dispositivo legal, evidentemente o maltratou. II - Em nosso direito positivo vige a regra de que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos" (CC, Art. 497). Ora, a invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse.
(STJ REsp 219.579/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2000, DJ 04/12/2000, p. 55)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 1, p. 133):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM APELA
ÇÃ
O. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVASÃO DE IMÓVEL CONSTRUIDO COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CLANDESTINIDADE. ART. 1.200 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE DA POSSE. [...] 3. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, considera-se justa a posse quando não for violenta, clandestina ou precária. No caso dos autos, os próprios embargantes afirmaram que o apartamento, que não tinha sido ainda comercializado, foi objeto de invasão, o que caracteriza a clandestinidade e demonstra a ilegitimidade da posse. 4. "A invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse". (RESP 199900539656, HUMBERTO GOMES DE BARROS, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:04/12/2000 PG:00055) [...]
(STF - RE: 1186952 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: DJe-063 29/03/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE ALEGAM OS AUTORES SEREM PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL QUE TERIA SOFRIDO ESBULHO POR PARTE DE FAMÍLIAS APOIADAS POR MILICIANOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 130 DO CPC, E NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO PODE ENTENDER PELA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, SEM QUE ISSO CARACTERIZE CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE APONTA A INVASÃO COLETIVA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. CONSOANTE ORIENTAÇÃO DA E. CORTE SUPERIOR: A INVASÃO É NECESSARIAMENTE CLANDESTINA OU VIOLENTA, NÃO PODE, ASSIM, GERAR POSSE (STJ RESP 219/579)
COMPROVADA A INVASÃO COLETIVA, IMPÕE-SE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO E DO RECURSO DE APELAÇÃO.¿
(TJ-RJ - APL: 00051523820078190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. SUPRIMENTO. OUTORGA UXÓRIA CONCEDIDA NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE SANÁVEL. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR VIA DA USUCAPIÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. No caso dos autos, a falta de citação da esposa do Réu/Apelante foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, ocasião em que ofereceu contestação, não configurando nulidade processual. 2. A ausência de concessão da

outorga ux
ó
ria

, para a propositura da a
çã
o de usucapião (artigo 10, caput, do CPC/1973, vigente à época), constitui nulidade relativa, o que permite a regularização do feito. No caso em comento, tendo a esposa do Autor/Apelado apresentado a sua procuração e requerido o seu ingresso na lide, não há falar-se em nulidade.
3. Não induzem posse os atos de mera permissão, ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos. A invasão é necessariamente clandestina, ou violenta, não podendo, assim, gerar posse. Precedente do STJ.
4. Existindo confissão do próprio Autor/Apelado, que invadiu o imóvel dos Réus/Apelantes, sabendo que eles se encontravam no Estado de São Paulo, tal ato é clandestino e não tem o condão de gerar a prescrição aquisitiva originária, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada, em sua totalidade, para ser julgado improcedente o pedido inicial da ação de usucapião. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - AC: 01154090920078090113, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 09/02/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2214 de 20/02/2017)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE ABANDONO PELA AUTORA - AUSÊNCIA PARA TRATAMENTO DA MÃE - INVASÃO DO IMÓVEL PELA REQUERIDA - CLANDESTINIDADE - POSSE INJUSTA - ESBULHO DEMONSTRADO - DATA CONFESSADA PELA REQUERIDA QUE CORRESPONDE AO AFIRMADO NA INICIAL - DOMÍNIO - IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- ¿Não constituem abandono a ausência de contato físico sobre o bem, nem o seu afastamento temporário por circunstâncias alheias à vontade.¿ (TJ-SP - APL: 00168945020118260007 SP 0016894-50.2011.8.26.0007, Relator : Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 14/08/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2014).
2- O Código Civil considera como possuidor ¿todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade¿ (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que ¿não for violenta, clandestina ou precária¿ (art. 1.200, CC). 3- ¿A questão dominial é irrelevante para a demanda possessória, de forma que não tem o condão de lhe garantir a proteção reintegratória quando não há nos autos prova suficiente da existência da posse anterior.¿
(AI 72042/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).
(TJ-MT - AC: 00383957220118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Destarte, considerando as provas carreadas aos autos, entendo comprovada a justa posse da autora, motivo porque conservo a sentença impugnada em todos os seus termos, para manter a ordem de reintegração do imóvel sito à Rua Jutaí, 43 metros a leste ou esquerda com as terras de Odenor, 33 metros a Oeste ou direita com as terras do Sr. Ademir, a 20 metros ao Sul com quem de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR